Tribunal: TJSP
Processo: 2030036-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Pagar Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido Liminar. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Intimação da parte agravante para o recolhimento das custas postais. Pagamento não comprovado nos autos. Inércia da agravante. Recurso deserto. Revogado o efeito suspensivo concedido. RECURSO NÃO

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Pagar Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido Liminar. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Intimação da parte agravante para o recolhimento das custas postais. Pagamento não comprovado nos autos. Inércia da agravante. Recurso deserto. Revogado o efeito suspensivo concedido. RECURSO NÃO CONHECIDO.